Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelos réus, ora recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, os quais se embasam danos morais decorrentes em demora na ligação de energia elétrica.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em razão do tempo levado para instalação de energia elétrica no estabelecimento dos requerentes.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O dano moral, para que se faça indenizável, deve gerar à pessoa lesão a sua imagem, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia a dia. No caso dos autos, entendo que não há nos autos comprovação de grave lesão à pessoa, à sua imagem e à sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando a demora na ligação da rede elétrica, por curto tempo, de meros aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade de consumo, sobretudo considerando que o atraso se deu em boa parte por culpa do próprio recorrente. 6. Destaco que, no presente caso, o pedido de ligação foi formalizado em 14/02/2024 (ID 61902232), mas não pôde ser atendido pela concessionária de energia elétrica, ora recorrida, em virtude de impedimento de acesso ao local onde o serviço deveria ser prestado, conforme ID 61902415 pg. 4, informação que não foi refutada pelo recorrido. Reiterado o pedido em 19/02/2024, este foi atendido no dia 22/02/24, portanto, no 3o dia útil após o pedido, o que está em acordo com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 91, a qual encontra-se em vigor, no lugar da antiga Resolução no 414/2010, citada pelo recorrente.
7. Assim, considerando que não houve manifesto exagero no atraso, bem como não houve infração à legislação vigente, a situação vivida não supera os meros dissabores do cotidiano, não ensejando a reparação por danos morais.
V. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Dos honorários. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 91.